Tribunal: STF
Processo: RHC 246911
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Fagner Rodrigo Urel contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 915.006/SP (docs. 42 e 43).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Ferreira à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 129 [lesão corporal], § 13º [violência doméstica – se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código], do Código Penal, e no artigo 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], da Lei 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal [...]. (doc. 30, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O presente recurso ordinário visa reformar o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do C. STJ, que negou provimento ao agravo regimental apresentado, mantendo assim a r. decisão monocrática que, de ofício, concedeu parcialmente a ordem pleiteada no writ.



    Originalmente, trata-se de pedido de habeas corpus impetrado para, em resumo: I) afastar os argumentos utilizados para exasperar as penas-base do Paciente, ou, em caráter subsidiário, reduzir as frações de aumento aplicadas; II) aplicar o regime aberto como inicial para o cumprimento de ambas as reprimendas, haja vista ser este o regime compatível com o quantum de pena aplicado, assim como pela inexistência de argumentos plausíveis para o agravamento; III) aplicação do benefício previsto no artigo 77, do CP, em caso de redimensionamento da pena para patamar condizente; IV) concessão de medida liminar; e V) em caso de não conhecimento do recurso, concessão de ofício da ordem pleiteada.



    O Paciente foi condenado às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13º, do CP, e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, CP. O pedido de liminar foi negado pelo nobre Ministro Relator.



    Após, foi proferida a r. decisão monocrática agravada, na qual a autoridade julgadora negou conhecimento ao writ, concedendo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena referente ao crime de lesão corporal qualificada.



    Posteriormente, em sede de agravo regimental, a Quinta Turma do C. STJ negou, por unanimidade, provimento ao agravo, motivando assim o presente recurso ordinário. Irresignados com a r. decisão, os recorrentes apresentam o presente recurso, na tentativa de expor minuciosamente as razões de direito que demonstram a existência de violações de direitos subjetivos do Paciente, as quais devem ser sanadas por esta E. Corte Suprema. (doc. 48, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requerem os Recorrentes o conhecimento do presente Recurso, de modo que:



    I) Seja afastado o entendimento manifestado pela Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, considerando-se possível o julgamento dos pedidos formulados pelos Recorrentes em sede de Habeas Corpus, ante a possibilidade de impetração do writ como sucedâneo de recurso próprio;



    II) Seja concedida a ordem no sentido de reformar o v. acórdão recorrido, conhecendo-se o writ para que seja redimensionada a pena aplicada ao Paciente e/ou fixado o regime aberto para cumprimento inicial das reprimendas impostas, visto a evidente contrariedade ao texto legal e aos entendimentos jurisprudenciais firmados no âmbito deste STF, pelas razões expostas. (doc. 48, p. 32 – grifei). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo não apresentou contrarrazões (doc. 68).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PATAMAR DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. I – O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II – Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem a ordem de ofício. III – “O cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito” [AgRg no HC n. 772.862/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 30/8/2023], não sendo aplicável no presente caso, em que decorridos apenas seis anos. Ademais, a tese de não importância da condenação valorada a título de maus antecedentes para fins de prevenção e repressão do delito não foi suscitada perante a Corte de origem, de modo que este Superior Tribunal de Justiça fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. IV – Não há desproporcionalidade na exasperação da basilar no patamar de 1/2 (um meio), uma vez que apontados elementos concretos e idôneos para tanto, negativadas as circunstâncias do delito, a culpabilidade e os maus antecedentes, tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. V – A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mais gravoso sequente, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (doc. 42 – grifei).  



    Com efeito, o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso. (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.189 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. O fato de o paciente ter-se aproveitado da confiança da família para facilitar a perpetuação da atividade ilícita e o quadro de depressão desenvolvido pela ofendida após o crime revelam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 239.490 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator